Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA E NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS MONOCRÁTICOS. DECISÃO QUE INADMITE A AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO QUE REVOGA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÕES MANTIDAS.

1. Como regra, o prazo decadencial para ajuizamento da rescisória é de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no feito; as exceções para o termo inicial encontram-se previstas nos §§ 2o e 3o do art. 975 e tratam de hipóteses em que a parte não conhecia a situação que deu ensejo à rescisão (prova nova, simulação ou colusão), nem era exigível que a conhecesse.

2. A hipótese se enquadra no disposto no § 2o que dispõe: “Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

3. O trânsito em julgado ocorreu em 11 de maio de 2005 e a presente ação rescisória foi ajuizada apenas em 07/09/2020, ou seja, 15 anos após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. O prazo decadencial da ação rescisória, quando a decisão rescindenda é proveniente do processo de conhecimento, conta-se do trânsito em julgado dessa decisão ou, havendo recurso, da última decisão proferida na causa na fase de conhecimento, na hipótese maio de 2005, e não do trânsito em julgado da decisão final da fase de execução (março de 2013).

4. As consequências processuais específicas em relação ao falecimento do único advogado do autor não se confundem com o prazo processual legalmente estabelecido para apresentar, perante o Judiciário, a ação rescisória.

5. Embora lhe tenha sido oportunizado, o agravante não trouxe prova suficiente da sustentada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntando tão somente a declaração do benefício do INSS, declaração de que não possui conta em qualquer banco e uma tabela estimativa de despesas mensais. Por sua vez, a embargante agravada logrou demonstrar que o autor litigou diversas vezes neste Tribunal figurando como credor de valores relacionados à comercialização de lotes e, ainda, teve indeferido os benefícios da gratuidade de justiça em recentes processos, apontando para a possibilidade de suportar o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.

6. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.